Tribunal: CARF
Processo: 16682.904631/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904631/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.314 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 170 do CTN, serão passíveis de compensação os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Não havendo
comprovação do crédito pleiteado em pedido de compensação, o não
provimento do pedido é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Efigenio de
Freitas Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 296-302) interposto contra acórdão da 5a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 266-275) que julgou procedente em parte manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório (e-fl. 87) que
homologou parcialmente o crédito pleiteado em PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904631/2011-79
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.314 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904631/2011-79

Conforme se depreende de referido despacho decisório (e-fl. 87) e suas
informações complementares (e-fls. 98-109), o crédito pleiteado pelo contribuinte seria oriundo
de Saldo Negativo de IRPJ, ano-calendário 2004, e seria composto unicamente por retenções na
fonte. Referidas retenções, todavia, não foram confirmadas na integralidade, ensejando a
homologação parcial.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu a existência de
seu crédito, requerendo a juntada posterior de documentos e a realização de prova pericial. Não
fez a juntada de documentos.
A DRJ, a seu turno, proferiu decisão em que indeferiu a realização de prova
pericial e, por outro lado, reconheceu parcela adicional de crédito, a partir da análise do Sistema
DIRF:
Como visto, a legislação transcrita determina a apresentação da prova no momento da
impugnação/manifestação de inconformidade, admitida a dilação do prazo para
formação de prova documental apenas quando: a) fique demonstrada a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou direito
superveniente; e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os requisitos previstos
para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já citado art. 16, inciso IV, §
1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
(...)
Em relação ao IRRF/CSRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
(...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
"Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
(...)
No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com
dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DWDIRF, que no
ano calendário de 2004 a requerente consta como beneficiária de retenções sintetizadas
a seguir:
(...)
Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo contribuinte no PER/DCOMP
não coincidir de forma exata com os montantes informados na DIRF pela fonte
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.314 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904631/2011-79

pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é possível
validar, para fins de formação do saldo negativo de IRPJ apurado no ano
calendário de 2004, a totalidade da retenção confirmada em DIRF.
(...)
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2004 no valor
de R$ 1.090.232,82, reconhecendo a diferença de crédito de R$ 58.243,53, para fins de
compensação do saldo devedor vinculado ao presente processo.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que alega a nulidade
do acórdão recorrido, bem como defendeu o direito ao crédito, com base na documentação
acostada aos autos. Não fez a juntada de novos documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
1. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Discute-se direito creditório pleiteado pelo contribuinte, relativo a Saldo
Negativo de IRPJ, ano-calendário 2004, cuja composição de retenção na fonte não restou
confirmada na integralidade, seja pelo despacho decisório, seja pela DRJ.
3. Em seu recurso voluntário, defende o Recorrente ter a DRJ incorrido em
nulidade, uma vez que “não era possível apresentar a documentação acostada aos autos em anexo
à impugnação”, considerando o prazo e o tempo decorrido desde o período de apuração. Eis o
trecho do recurso que explicita referida alegação, apresentada como preliminar de seu recurso:
Isso porque, o saldo negativo de IRPJ apresentado nas Declarações de Compensação em
foco se referia ao ano calendário de 2004 e o despacho decisório foi recebido pela ora
Recorrente apenas em janeiro de 2012, ou seja, cinco anos após a realização das
referidas retenções.
A ora Recorrente tão logo recebeu a intimação do Despacho Decisório em foco buscou
levantar toda a documentação posteriormente apresentada nesses autos, porém por se
tratarem de documentos datados de cinco anos atrás, não é razoável imaginar que seria
possível apresentar a documentação em apenas 30 dias.
Ressalte-se ainda que por se tratar de retenções de oito anos atrás os referidos mais de
duzentos tomadores não possuíam mais os comprovantes de rendimentos e retenções
respectivos e, portanto, a ora Recorrente teve de levantar todas as notas fiscais emitidas
no exercício de 2005 para os referidos tomadores e ainda providenciar junto ao Banco
Bradesco todos os extratos da época.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.314 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904631/2011-79

E, portanto, por se tratarem de extratos de oito anos atrás o banco não disponibiliza os
mesmos em menos de 30 dias e, ainda, após a obtenção dos referidos extratos é
necessária a realização da identificação dos valores recebidos referentes àquelas
determinadas notas fiscais.
Desta forma, resta clara a impossibilidade da ora Recorrente apresentar a documentação
em tela no prazo da Manifestação de Inconformidade, restando, assim, configurada a
hipótese prevista na alínea “a” do §4o do art. 16, Dec. 70.235/72.
(...)
Desta forma, a não apreciação da documentação acostada pela ora Recorrente após a
apresentação da manifestação de inconformidade, porém em data bastante anterior à
decisão proferida pela DRJ, é uma clara afronta ao referido princípio da verdade
material, devendo, portanto, a mencionada decisão de 1a instância ser anulada para que
nova decisão seja proferida, após a apreciação da documentação em tela.
4. Como se nota, a insurgência do contribuinte diz respeito, na verdade, não a uma
real hipótese de nulidade, mas da sua impossibilidade de promover a coleta e juntada de
documentação no tempo hábil. Tal questão, inclusive, não diz respeito à nulidade da decisão,
mas à própria comprovação do direito do contribuinte.
5. Na realidade, verifica-se que a decisão da DRJ encontra-se devidamente
fundamentada, com explicitação de suas razões de decidir. Inclusive, houve a verificação de
ofício do Sistema DIRF, com reconhecimento de direito creditório adicional.
6. Assim, não há que se falar em nulidade, inclusive porque não houve prejuízo ao
contribuinte.
7. No que diz respeito ao mérito do presente caso, há de se ter em mente que, de
acordo com o art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do crédito é condição
para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
8. Nesse ponto, como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
9. Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
10. No caso em tela, discute-se crédito de Saldo Negativo de IRPJ formado
exclusivamente por retenções na fonte de imposto de renda, matéria cuja aplicação encontra-se
diretamente vinculada à questão probatória.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.314 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904631/2011-79

11. Como reconhece a jurisprudência deste Conselho, a prova da retenção admite
razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de retenção, a teor da Súmula CARF n.
143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
12. Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
13. No entanto, tal flexibilidade não esconde o dever de que referida prova seja
efetivamente produzida pelo contribuinte e trazida oportunamente à apreciação da Administração
Fazendária.
14. No caso em tela, não há qualquer documento nos autos capaz de comprovar a
diferença não validada pela DRJ.
15. A Recorrente não trouxe aos autos nenhum tipo de documento, seja na
manifestação de inconformidade ou junto ao recurso voluntário, com o intuito de provar o valor
das retenções informadas em seu PER/DCOMP em montante superior ao que consta da DIRF, já
analisada pela DRJ.
16. A Recorrente poderia ter trazido aos autos, a título exemplificativo, notas
fiscais, comprovantes de pagamento e retenção, livros fiscais, escrituração contábil, ou mesmo
os próprios informes de retenção da fonte pagadora, que não constam dos autos. Enfim, algum
tipo de prova inequívoca, mediante documentação contábil e fiscal a dar suporte às suas
alegações e justificar o direito creditório negado administrativamente.
17. A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023)
18. Há de se notar que, no recurso voluntário (e-fl. 301), menciona a Recorrente
que teria feito a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
que teria trazido notas fiscais e extratos bancários da época:
Ocorre que parte das mencionadas retenções de IRPJ não foi confirmada pela autoridade
fiscal através do banco de dados de declaração da Receita Federal do Brasil, razão pela
qual a ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade e
posteriormente apresentou vasta documentação que comprova a totalidade das
retenções sofridas.
A partir da referida documentação, qual seja, as notas fiscais com os destaques das
retenções e os extratos bancários da época, este d. Conselho poderá confirmar que a
ora Recorrente de fato sofreu todas as retenções de IRPJ informadas em suas
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.314 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904631/2011-79

Declarações de Compensação e, portanto, devem ser os respectivos créditos
reconhecidos e, consequentemente, as compensações homologadas.
Ressalte-se que na ausência dos informes de retenção que deveriam ser disponibilizados
pelos oitenta e três tomadores do período, somente restou a ora Recorrente para
comprovar os seus créditos a documentação acima citada, a qual deve ser analisada em
observância ao princípio da verdade material, já amplamente demonstrado.
19. Apesar do alegado, não há notícias nos autos de que tal juntada de documentos
tenha sido feita.
20. Assim, à míngua de quaisquer provas, não há como reconhecer direito
creditório para além do que já foi reconhecido pela DRJ.
21. Destaque-se que ao julgador administrativo não é dado substituir as partes na
produção de provas, determinando desnecessário revolvimento de acervo documental pelas
autoridades administrativas, mormente quando ausentes quaisquer elementos mínimos de
verossimilhança no direito creditório pleiteado.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 336
DF CARF MF
Original